Tribunal: TJMT
Processo: 0050485-73.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050485-73.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RAIMUNDO TABOSA DA SILVA - CPF: 055.365.702-00 (APELADO), WILLIAN NASCIMENTO FONSECA - CPF: 012.171.761-52 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0001-65 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA
–
CONTRATAÇÃO – RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

As
telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ
AREsp 439153/RS)
.

O registro indevido nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de indenizar, em face da ocorrência de dano moral, o qual dispensa provas.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por CLARO S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 8o Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais (no.50485-73.2015.811.0041, proposta por RAIMUNDO TABOSA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, declarou a inexistência do débito
sub judice
, condenou a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data da sentença, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega regularidade do apontamento
do débito e inexistência de ato ilícito praticado. Aduz que o dano moral é improcedente. Assevera
que o arbitramento do quantum

indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente
.

Sem contrarrazões (Num.25349964 – pág. 01).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço telefônico jamais contratado. O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 25348966– pág. 01):

“Ante o exposto, nos termos do art,487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos exordiais para declarar a inexistência dos débitos cobrados pela ré no valor de R$ 85,35 (oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), confirmando a liminar proferida às fls. 24/25.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362 – STJ).

Por fim, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82,§2o,85,§2o, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil”.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade do apontamento
do débito e inexistência de ato ilícito praticado (Num. 25349961 – pág. 4/6).
Tais assertivas, tem sua ocorrência negada pelo consumidor. Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como assinalado pelo juízo singular (Num. 25348965- Pág. 4). Este
observou que
a empresa requerida incumbia a parte requerida colacionar aos autos provas efetivas da relação jurídica existente entre as partes e da contratação do serviço em questão, tais como: suposto contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação, demostrando a legitimidade da anotação de restrição de crédito (art. 373, inc.II, do CPC e art. 6o, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu

(Num. 25348965 – Pág. 3/4)
.

Assim, torna-se possível concluir que a parte autora não assumiu qualquer obrigação contratual com a parte requerida pois a empresa, ora apelante
,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se, limitando-se a colacionar aos autos,
telas oriundas do sistema da empresa, que são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação (STJ
AREsp 439153/RS)
.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa do autor, ora apelado, de que não possui
dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço jamais contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

A inscrição do nome do autor, ora apelado, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num. 25348475 – Pág.5)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs o autor apelado ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Deve-se observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de aplicar a regra do artigo 85, §11o do CPC, pois o magistrado de primeira instância fixou os honorários sucumbenciais no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020